Tribunal: TJDFT
Processo: 0720032-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Câmara Cível Processo: 0720032-13.2023.8.07.0000 Classe Judicial: MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante(s): PALOMA AZEVEDO LIMA Impetrado(s): SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, incisos I e III, do Código de Processo Civil, intime-se a Impetrante para se manifestar sobre a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” arguida por ambos os impetrados em contrarrazões (ID 47899029 e ID 47941255) no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator